Tribunal: STF
Processo: RE 590674
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO 
   DE QUESTÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. EX-COMBATENTE. PENSÃO. TETO 
   REMUNERATÓRIO NÃO AUTO-APLICÁVEL.
1.	O recurso extraordinário 
   devolve ao Supremo Tribunal Federal apenas a questão 
   constitucional nele suscitada. Dúvidas quanto à "apreciação das 
   questões legais remanescentes decorrentes do provimento do 
   recurso extraordinário" não configuram o necessário interesse 
   recursal. 
2.	O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no 
   sentido de que o disposto no artigo 37, XI, da Constituição do 
   Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela EC 19/98, na 
   parte que trata do teto remuneratório, não é auto-aplicável. 
   Precedentes.
	Agravos regimentais aos quais se nega 
   provimento.